Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não demonstrada a atividade de prospecção de novos clientes em nome do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. resta afastada a incidência do art. 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central, não podendo mencionada instituição financeira ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros.
2. Uma vez disponibilizado para o consumidor o valor do crédito tomado em mútuo, o Banco não pode ser responsabilizado pelo destino dos recursos livremente empregados pelo consumidor, que os transfere para terceiros, sem qualquer envolvimento da instituição bancária com a fraude perpetrada. Verificada a ausência de responsabilidade do banco, de ser considerado fortuito externo, incidindo na hipótese a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.
3. Comprovada má-fé das apeladas, CREDBRAZ e MAXTER que, sem vínculo com a instituição financeira (BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.), atuaram de forma dissimulada para impor cobrança indevida ao consumidor, o que justifica a restituição em dobro, com fulcro no art. 42 do CDC.
4. A conduta das empresas CREDBRAZ e MAXTER denota claro dolo de causar prejuízo ao consumidor, que, no caso concreto foi de significativa monta, decorrente de estratagema criminoso, o que viola os seus direitos de personalidade, configurando o dano moral em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, que ultrapassam aos meros aborrecimentos do cotidiano.
5. Observados os vetores inerentes a espécie, tal como a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim como, considerando a vedação ao enriquecimento ilícito, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.